Tribunal: TJES
Processo: 5005254-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005254-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – GRATUIDADE DEFERIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

O requerente ajuíza ação de rescisão contratual e danos morais aduzindo, em síntese, que realizou a contratação de consórcio junto à requerida sob a falsa alegação de que tão logo pagasse as primeiras parcelas seria contemplado com o valor total contratado, pleiteando, portanto, a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (
ID 15283394
) foi julgado
improcedente
o pedido autoral, em razão de ter sido demonstrado nos autos o livre consentimento do consumidor no momento da contratação, inexistindo vício capaz de justificar o acolhimento dos requerimentos iniciais.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado (ID
15283400
)
, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente sua pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID’s
15283404
e
15283405
)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, registro que, inobstante a conhecida e recorrente prática de formular falsas promessas por parte de algumas empresas de consórcio, como espécie de atrativo para a realização do contrato, entendo que,
in casu
, a parte recorrida cumpriu seu papel de apresentar provas capazes de desconstituir o direito autoral, em observância ao art. 6, VIII do CDC.

O acervo probatório acostado aos autos, em especial a gravação de ID 45155714, demonstra que o recorrente possuía completo conhecimento acerca dos termos do consórcio por ele contratado, tendo verbalizado expressamente, dentre outras coisas, que sabia que o valor pago até o momento dizia respeito tão somente às primeiras parcelas e que para ser contemplado precisaria ou dar um lance ou ser sorteado.

Conforme apontado em sentença pelo juízo
a quo
:

“Na mesma ligação, ainda, o autor afirma que não recebeu do vendedor nenhuma promessa de contemplação, estando ciente de que não há garantia de sorteio ou liberação da carta de crédito no início do contrato. Diz também conhecer as características do consórcio e estar de acordo com o prazo de duração.”

Portanto, as alegações do consumidor de desconhecimento dos termos do contrato e indução a erro pelo vendedor não merecem prosperar, notadamente porque o contrato de consórcio é permitido por lei, sendo amplamente realizado, não sendo o mero conhecimento de que algumas empresas estão sendo investigadas por supostas condutas arbitrárias capaz de ensejar a rescisão do negócio jurídico nos termos pretendidos em petição inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)